Tribunal: TJMT
Processo: 1021679-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021679-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), FRANCINE RENATA DE SOUZA - CPF: 039.928.081-22 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021679-27.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCINE RENATA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – NECESSIDADE DE PROTESTO POR EDITAL – NÃO REALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (
Súmula 72 do STJ)
.

A notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato, embora devolvida pelo motivo “mudou-se”, caracteriza o esgotamento dos meios para localização do devedor, em razão da boa-fé contratual configurada na obrigação do devedor de manter atualizado o seu cadastro.

O esgotamento dos meios para localizar o devedor permite a realização do protesto do título e a sua intimação por edital, para constituí-lo em mora.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021679-27.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCINE RENATA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1020415-27.2021.8.11.0015 - 4a Vara Cível da Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francine Renata de Souza contra a decisão que deferiu o pedido de liminar na Ação de Busca e Apreensão que lhe move o Banco Bradesco Financiamentos S.A., e determinou a busca e apreensão do veículo marca KIA, modelo PICANTO FLEX, chassi KNABX514ACT126827, ano/modelo 2011/2012, cor amarela, placa OAX1390, RENAVAM 362093393, objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

A agravante sustenta que a mora não foi constituída, diante a falta de notificação extrajudicial, bem assim que não foram esgotados todos os meios de sua notificação.

Argumenta que não foi entregue a notificação extrajudicial no seu endereço, que o AR retornou com carimbo de “mudou-se”, bem assim que não há motivos para que não tenha sido efetivada a entrega da correspondência, porque reside no mesmo endereço com os seus familiares há mais de 27 anos.

Assevera que a medida de busca e apreensão foi delineada no fato de que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante do contrato assinado com a instituição financeira, o que não ocorreu, porque jamais chegou à sua residência.

Por fim, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, requer a sua reforma.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 111891967).

A contraminuta foi apresentada no Id. 114012457.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021679-27.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCINE RENATA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francine Renata de Souza contra a decisão que deferiu o pedido de liminar na Ação de Busca e Apreensão que lhe move o Banco Bradesco Financiamentos S.A., e determinou a busca e apreensão do veículo marca KIA, modelo PICANTO FLEX, chassi KNABX514ACT126827, ano/modelo 2011/2012, cor amarela, placa OAX1390, RENAVAM 362093393, objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Da delimitação fática

Narra o autor que as partes celebraram o Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, em 07/10/2020, no valor de R$ 12.549,00, para ser restituído por meio de 43 prestações mensais, no valor de R$ 431,81, com vencimento final em 07/06/2024, para a aquisição do referido veículo marca KIA, modelo PICANTO, todavia, a devedora fiduciária tornou-se inadimplente a partir de 07/07/2021.

O Juízo de origem deferiu o pedido liminar e determinou apreensão do bem, objeto do contrato com garantia de alienação fiduciária.

Contra esta decisão recorre a requerida, ao argumento de que não foi regularmente constituída em mora.

A controvérsia está em saber se a devedora fiduciária foi constituída em mora.

Pois bem. O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento , o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

No caso concreto, nota-se dos autos eletrônicos na origem, que a instituição financeira instruiu a ação com o aviso de recebimento (AR) da notificação extrajudicial enviada no endereço constante do contrato, cuja correspondência foi devolvida ao remetente pelos correios com o carimbo de “mudou-se” (Id. 69820472 - págs. 1-2 – na origem).

Nestes casos, o entendimento é no sentido de que o AR devolvido com a informação “mudou-se” configura o esgotamento para a localização do devedor fiduciário, em razão da boa-fé contratual, que implica na obrigação do devedor manter atualizado o seu cadastro perante a instituição financeira.

Dessa maneira,
o esgotamento dos meios para localizar o devedor permite a realização do protesto do título e a sua intimação por edital, para constituí-lo em mora.

Ocorre que, na espécie, não foi efetivado o protesto do título via edital, portanto, não constituído a devedora em mora.

Realça-se, ao enviar a notificação extrajudicial ao lugar indicado no ajuste, a credora esgotou os meios de localização do réu. Logo, depois dessa providência, era necessário proceder ao protesto por edital, o que não aconteceu.

Assim, não houve a válida constituição em mora da parte devedora, que, consoante a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, que dever ocorrer no momento da propositura da ação.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – APRECIAÇÃO DO PEDIDO EM PLANTÃO JUDICIÁRIO – CABIMENTO -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – NECESSIDADE DE PROTESTO POR EDITAL – NÃO REALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE
- SÚMULA 72 DO STJ - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

A apreciação em plantão judiciário do pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente está expressamente admitida no art. 3o do Dec-Lei 911/69.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante na avença mas devolvida pelo motivo "mudou-se" é suficiente para que se considerem esgotados os meios de localizá-lo, e, assim, fica autorizado o protesto por edital, em observância ao princípio da boa-fé contratual.

Aplica-se o efeito translativo em Agravo de Instrumento para reconhecer a ausência da mora, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito. Por conseguinte, fica prejudicado o Recurso.
(N.U 1009568-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AR DEVOLVIDO COM INDICAÇÃO DE “DESCONHECIDO” – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA COMPROVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Retornando a notificação com a informação "mudou-se" e com isso sendo desconhecida a localização da devedora, autoriza-se o protesto do título por edital com a finalidade de demonstrar a mora e viabilizar o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão
(TJMT. AI 66677/2016, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016) (N.U 1015222-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

AGRAVO INTERNO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO E DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – PROTESTO POR EDITAL NÃO REALIZADO - MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE - EXTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ao encaminhar a notificação extrajudicial para o endereço fornecido no contrato de financiamento, o credor esgotou os meios de localização do devedor e, após essa providência, é necessário proceder ao protesto por edital
.

Inexistindo a comprovação da mora do devedor, nos moldes do disposto no art. 2o, §2o do Decreto Lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão e a respectiva extinção do feito é medida que se impõe, em face da ausência de demonstração de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.

A interposição de agravo interno contra decisão do relator do tribunal, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa do artigo 1021, § 4o, do Código de Processo Civil. (N.U 1012358-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 08/10/2020).

Nesse mesmo sentido, ao julgar casos semelhantes, esta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado decidiu nos recursos de Agravo de Instrumento n. 1000465-43.2022.8.11.0000 e de Agravo de Instrumento n. 1007581-37.2021.8.11.0000.

Ainda sobre o tema, o STJ:

"Admite-se, ainda, que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato."
(AgInt no AgRg no AREsp 664.661/MS)
.

Assim, não comprovada a mora da devedora fiduciária, aqui agravante, porquanto não restaram preenchidos os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo é de se aplicar, de ofício, por ser tratar de matéria de ordem pública, o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

Nesse sentido é o posicionamento do STJ:

(...) EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) 1
.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual.
(...) 4. Recurso especial parcialmente provido, para que o Tribunal de origem promova novo julgamento do agravo de instrumento. (REsp 1293721/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, julg. 04/04/2013, DJe 10/04/2013). (destaquei)

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento para aplicar o efeito translativo e extinguir, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), a Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n.
1020415-27.2021.8.11.0015, em trâmite pela 4a Vara Cível da Comarca de Sinop,
ajuizada por Banco
Bradesco Financiamentos S.A.

em desfavor de
Francine Renata de Souza.

Na hipótese de cumprida a liminar de busca e apreensão, determina-se a restituição do automóvel à Agravante ou, caso tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos, bem como a cominação da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969, o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

Condena-se o autor, aqui Agravado, a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022